Tribunal: TJMT
Processo: 1043640-95.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043640-95.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO LORENZO DE ALMEIDA ROSA registrado(a) civilmente como JULIANNE LOREN DE ALMEIDA ROSA - CPF: 043.107.691-01 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
1043640-95.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa

Apelada:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

E M E N T A

AÇÃO DESCONSTITUTIVA PARA REVISÃO CONTRATUAL
– REVISIONAL DE CONTRATO –
CDC
–
JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
TARIFA DE CADASTRO – PACTUAÇÃO EXPRESSA
– COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
1043640-95.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa

Apelada:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação desconstitutiva para revisão contratual que
move contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a ilegalidade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à média de mercado, postulando pela aplicação da taxa de 1,53% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,66% a.m. Ainda, requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de seguro e de cadastro. Ao final, pugna pelo ressarcimento em dobro por todos os valores pagos à maior.

Sem contrarrazões da parte adversa.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
1043640-95.2021.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa

Apelada:
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Juliano Lorenzo de Almeida Rosa

ajuizou ação desconstitutiva para revisão contratual contra Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., aduzindo que celebrou um contrato de financiamento com a ré no valor de
no valor de R$ 37.731,18 (trinta e sete mil setecentos e trinta e um reais e dezoito centavos) para aquisição de veículo
, pugnando pela revisão contratual sustentando a abusividade.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
julgou julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante recorre sustentando, em suma, a ilegalidade dos juros remuneratórios previstos em percentual superior à média de mercado, postulando pela aplicação da taxa de 1,53% a.m., em detrimento da taxa apurada de 2,66% a.m. Ainda, requer o reconhecimento da ilegalidade das tarifas de seguro e de cadastro. Ao final, pugna pelo ressarcimento em dobro por todos os valores pagos à maior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria em questão é comum a esta Câmara, não sendo de difícil elucidação.

É cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso,
quanto aos juros remuneratórios,
é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo do apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda Corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Assim, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada foi de 2,66% a.m., não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes.

Além disso, não há que se falar em descaracterização da mora, pois, a taxa de juros remuneratórios foi mantida na forma contratada.

Ademais, cumpre esclarecer que apenas a taxa de juros remuneratórios e a capitalização de juros são consideradas como encargos de normalidade. Neste sentido o entendimento do c. STJ, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. SÚMULA 7/STJ. ENCARGO ABUSIVO. PERÍODO DA NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. MORA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A pretensão de cobrança de capitalização dos juros encontra óbice nas Súmulas 5 e 7/STJ, porquanto o Tribunal de origem afirmou que o encargo não foi expressamente pactuado.

2.
O abuso na exigência dos "encargos da normalidade", quais sejam, os juros remuneratórios e a capitalização de juros, descaracterizam a mora do devedor.

3. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do CPC.

4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.”
(AgRg no Ag n. 1334573/RS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.06.2011 – negritei)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO, DE OFÍCIO, DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.

1. A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que é vedado ao magistrado revisar, de ofício, cláusulas estabelecidas em contrato bancário, em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum. Tal orientação foi consagrada no julgamento do REsp 1.061.520/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos moldes do art. 543-C do CPC.

2.
Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a constatação de exigência de encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual, afasta a configuração da mora. Posicionamento reiterado no mesmo REsp 1.061.520/RS.

3. Embargos de divergência acolhidos, em parte.”
(EREsp n. 785720/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.05.2010 – negritei)

Visto isso, no tocante à tarifa de cadastro, o STJ firmou o posicionamento em julgamento submetido ao procedimento de recursos repetitivos, de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira,
in verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO (TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE.

(...)

6. A cobrança de tais tarifas (TAC e TEC) é permitida, portanto, se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.

7.
Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente"
(Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

8. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

- 3ª Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.

10. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp n. 1251331/RS, 2ª Seção, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2013 – negritei)

Assim, tendo ocorrido a pactuação expressa da tarifa de cadastro (id. 208743826), essa permanece válida, já que foi cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, devendo ser mantida a r. sentença neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, entendo que o MM. Juiz não andou bem ao considerar sua legalidade.

Digo isso, porque o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada nesse particular, para declarar a ilegalidade da cláusula e determinar a devolução da quantia de R$ 976,92 (novecentos e setenta e seis reais e noventa e dois centavos).

No que tange à restituição de eventuais valores cobrados indevidamente, entendo que os contratos de adesão, com cláusulas ilegais e abusivas, sem dúvida ensejam a compensação ou restituição da eventual quantia paga indevidamente, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, do que foi efetivamente quitado de forma errônea, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé da instituição financeira. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei).

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Por fim, diante da sucumbência mínima do banco, deverá a autora arcar com a integralidade do ônus sucumbencial, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa ante a gratuidade concedida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada em parte, apenas e tão somente para declarar a ilegalidade da cobrança de seguro de proteção financeira, devendo o valor previsto contratualmente ser acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a contar do efetivo desembolso, possibilitada a compensação com o débito eventualmente existente ou restituído, na forma simples, caso haja crédito a receber, o que será apurado em sede de liquidação de sentença.

Posto isso,
conheço dos recursos e lhes
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024